Tribunal: TCU
Processo: 007.504/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3188/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal das interessadas relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.504/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe: IV. 1.2. Interessadas: Andrea Farias de Melo Leite (CPF XXX.683.794-XX) e Edleide Santos Menezes (XXX.022.555-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.